Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL MÍNIMO. LAUDO PERICIAL. RESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICO-PERICIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação renovatória de contrato de locação, renovando o contrato com vigência de 01/02/2024 a 31/01/2029, pelo valor mensal de aluguel mínimo de R$ 30.691,00.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade do valor fixado a título de aluguel mensal em ação renovatória de contrato de aluguel comercial.
III. Razões de decidir.
3. O exame do efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do mérito recursal, razão pela qual deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do apelo e a sua distribuição. Nessas condições, se o pedido liminar é formulado no corpo do próprio recurso, interposto perante o Juízo a quo, verifica-se a inadequação da via eleita (art. 1.012, §3o, inciso I, CPC). Pedido não conhecido.
4. O Apelante comprovou os requisitos para renovação do contrato, que foi renovado pela sentença com vigência de 01/02/2024 a 31/01/2029.
5. A prova técnica produzida permite verificar que o perito judicial observou as disposições normativas previstas no art. 473 do CPC e as prescrições da NBR 14653, Partes 1 e 2, da ABNT.
6. O laudo pericial obedeceu às prescrições normativas e aplicou o método comparativo direto de dados do mercado, por Tratamento por Fatores, com base em 14 dados comparativos e 4 fatores de influência.
7. O modelo matemático encontrado para predizer o preço de mercado do imóvel contemplou todas as variáveis identificadas como influenciadoras do preço do imóvel.
8. O valor encontrado está devidamente fundamentado e é condizente com a realidade existente à época do ajuizamento da ação, devendo, portanto, ser mantido.
9. Não houve qualquer oposição das partes quanto à formação, capacitação e qualificação técnica do perito nomeado pelo Juízo, nos termos do art. 465, §1o, inciso I, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese.
10. Apelação cível parcialmente conhecida e desprovida.
Teses de julgamento: “O valor do aluguel mínimo mensal em ação renovatória de contrato de locação comercial fixado conforme laudo pericial que observa disposições normativas e método comparativo direto de dados do mercado deve ser mantido quando não comprovado a sua inadequação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o, art. 1.013, caput, art. 371, art. 473, art. 479, art. 465, §1o, L. 8.245/91, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1982147, 0708860-20.2023.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.